Tribunal: TJBA
Processo: 8021032-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021032-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s): PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS

APELADO: DAIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s):PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO EM MOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
A
FORNECEDOR
A
. CLÁUSULA LIMITATIVA DE GARANTIA. ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL.
CABIMENTO.
DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ARBITRAMENTO DA VERBA COM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão da venda de veículo seminovo que apresentou vício oculto grave no motor pouco tempo após a tradição, determinando a restituição integral dos valores pagos, a resolução do contrato e a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica é de consumo e se incide o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o defeito apresentado configura vício oculto e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora; (iii) determinar se é válida cláusula contratual que limita o valor da reparação; (iv) definir os efeitos da rescisão contratual sobre o financiamento coligado; (v) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o CDC, com fundamento na vulnerabilidade técnica da consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada.

Afirma-se a incidência da inversão do ônus da prova, não tendo a ré se desincumbido de demonstrar fato excludente de responsabilidade.

Conclui-se que o defeito no motor, manifestado em curto lapso temporal e com baixa quilometragem, não decorre de desgaste natural, mas de vício oculto preexistente à tradição.

Entende-se que a falha estrutural em componente essencial do veículo compromete sua funcionalidade, caracterizando inadequação ao uso e frustração da legítima expectativa do consumidor.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a assinatura de termo de vistoria pelo consumidor.

Declara-se abusiva a cláusula contratual que limita o valor da reparação, por esvaziar a garantia e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51 do CDC.

Reconhece-se o direito potestativo do consumidor à rescisão contratual, diante da não solução do vício no prazo legal, com restituição integral dos valores pagos.

Afirma-se que a rescisão do contrato principal repercute sobre o contrato de financiamento coligado, devendo ser restabelecido o
status quo ante
sem enriquecimento sem causa.

Rejeita-se o abatimento por depreciação do bem, por incompatibilidade com o regime protetivo do CDC em caso de vício oculto grave.

Configura-se o dano moral diante da frustração da legítima expectativa, da paralisação da atividade profissional da consumidora e do desvio produtivo, superando mero aborrecimento.

Considera-se razoável e proporcional o valor fixado a título de danos morais de R$10.000,00, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Determina-se a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à venda de veículo seminovo por empresa fornecedora, reconhecida a vulnerabilidade do adquirente.

O defeito grave em motor manifestado pouco após a aquisição caracteriza vício oculto e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

É abusiva a cláusula que limita o valor da reparação quando inviabiliza a efetiva solução do vício em componente essencial do produto.

Não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode rescindir o contrato com restituição integral dos valores pagos, sem abatimento por depreciação.

A rescisão do contrato de compra e venda repercute sobre o financiamento coligado, devendo ser restabelecido o equilíbrio contratual sem enriquecimento ilícito.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, associada à inutilização do bem essencial e ao desvio produtivo, configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8021032-04.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
.

e
como
a
pelad
a,
DAIANE DOS SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12